Tribunal: TJPA
Processo: 0840645-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840645-47.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: P. H. M. C.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA A MENOR. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais (fixada em R$ 10.000,00 após correção de erro material), formulado em favor de menor impúbere (1 ano de idade). O pedido decorreu da recusa inicial de atendimento de urgência (febre de 38 graus) sob alegação de inadimplência, obrigando a genitora a retornar à residência para buscar comprovante de pagamento – que demonstrou a adimplência –, enquanto a criança e o pai recém-operado aguardavam no hospital. A Apelante alega licitude da conduta com base em cláusula contratual de plano coletivo e ausência de dano moral, requerendo a improcedência ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recusa/demora no atendimento de urgência ao menor, baseada em suposta inadimplência (posteriormente refutada) e em cláusula de plano coletivo, configurou ato ilícito por parte da operadora (falha na prestação do serviço); (ii) saber se a situação vivenciada (recusa inicial, necessidade de buscar comprovante enquanto a criança febril aguardava com pai convalescente) configurou dano moral indenizável; e (iii) saber se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional ou se comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), salvo entidades de autogestão.

·

A recusa de atendimento de urgência a menor, baseada em alegação de inadimplência posteriormente comprovada inexistente pela parte autora, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), sendo irrelevante a discussão sobre a necessidade de notificação prévia (art. 13, II, Lei 9.656/98) ou cláusula contratual de suspensão, ante a efetiva adimplência no momento do fato.

·

A conduta da operadora, ao condicionar o atendimento de urgência à busca de comprovante pela genitora, que precisou deixar o filho febril e o marido recém-operado aguardando no hospital, foi abusiva e desarrazoada.

·

A angústia, o constrangimento e a ofensa à dignidade gerados pela negativa indevida de atendimento essencial à saúde de menor configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor.

·

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias (falha administrativa, aflição causada, mas posterior atendimento sem agravamento da saúde), o valor de R$10.000,00 afigura−se elevado, sendo mais adequada a redução para R$5.000,00.

·

Configurada a sucumbência mínima da parte autora, que decaiu apenas quanto ao valor da indenização pleiteada, a parte ré deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, CPC e Súmula 326/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de atendimento de urgência por plano de saúde, baseada em inadimplência não comprovada e posteriormente refutada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, independentemente da natureza do plano (individual ou coletivo). 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes, admitindo-se a redução quando o valor fixado na origem se mostrar excessivo diante das circunstâncias concretas. 3. Em caso de parcial provimento do recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, configura-se sucumbência mínima do autor, devendo o réu arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 357, 487, I, 494, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 326; STJ, Súmula nº 362; STJ, AgInt no AREsp (sem número especificado no acórdão); TJPA, Apelação Cível nº 0021891-90.2017.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0840645-47.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO: P.H.M.C.

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIELLE FIAMA DE JESUS PINTO MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por
P.H.M.C.
, menor impúbere, representado nos autos por sua genitora,
ADRIELLE FIAMA DE JESUS PINTO MACHADO
,

que julgou procedente o pedido da parte autora.

Breve retrospecto processual.

Relatou a autora que em 22 de outubro de 2017, junto com o seu marido, dirigiu-se com seu filho (menor de idade – 1 ano) ao hospital da ré, para atendimento de urgência e emergência, pois a criança estava com febre de 38 graus.

Na ocasião, a atendente do hospital informou que o atendimento seria negado devido ao não pagamento da mensalidade do plano. Ocorre que a autora informou que o pagamento estava correto e que nada estava em atraso, então a atendente solicitou um comprovante de pagamento para que o atendimento fosse autorizado.

A requerente retornou à sua residência, deixando o bebê com febre junto ao seu marido, que estava recém-operado de catarata, dentro do hospital, sem atendimento até que retornasse com o devido comprovante de pagamento.

Somente após seu retorno e demonstrando a veracidade do pagamento, é que o atendimento foi concedido.

Pelo exposto requereu indenização por danos morais ante a recusa/demora da ré em prestar atendimento de urgência.

Despacho – Id. 24836503, deferindo a gratuidade, designando audiência de conciliação e determinando a citação.

Termo de audiência – Id. 24836514.

Contestação – Id. 24836520, alegando que a negativa de atendimento se deu em virtude da suspensão do atendimento por inadimplência da autora por sete dias de atraso.

Réplica – Id. 24836529.

Despacho no Id. 24836531, para que as partes especificassem provas ou requeressem o julgamento antecipado da lide.

Manifestação da parte autora, Id. 24836532, pela juntada de documentos e oitiva de testemunha.

Manifestação da parte ré, Id. 24836535, pelo julgamento antecipado da lide.

Manifestação Ministerial de Id. 24836544, em que o órgão requereu o prosseguimento do feito com o saneamento do processo, nos termos do art. 357, do CPC.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 24836547):

(...) Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art.
487
,
I
, do N
CPC
,
JULGO

TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para condenar a demandada ao pagamento do equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão.

Condeno, ainda, a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Após, arquive-se com as cautelas da lei.

P.R.I.C.

Belém/Pa, 11 de junho de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância Resp. pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O juiz
a quo
detectou erro material detectado na sentença, suprindo o vício no seguinte sentido (id. 24836548):

(...) Verifico a existência de erro material na sentença de Id. 117335048.

Portanto, na parte da fundamentação, onde sê lê: " (...) no valor equivalente a
R$ 10.000,00 (cinco mil reais)", leia-se:
no valor equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e na parte dispositiva onde sê-lê: "Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art.
487
,
I
, do N
CPC
,
JULGO

TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para condenar a demandada ao pagamento do equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão", Leia-se: Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art.
487
,
I
, do N
CPC
,
JULGO

TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para condenar a demandada ao pagamento do equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão.

Assim, com fundamento no art. 494, I do CPC/15, reconheço a existência de erro material na sentença, bem como faço constar a determinação para intimação do Ministério Público, da referida sentença, tendo em vista se tratar de interesse de menor. (...)

Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação
(id. 24836550), argumentando que a sentença não pode prosperar, tendo em vista que foi prestado o atendimento necessário ao paciente, não tendo a requerida praticado qualquer ato ilícito.

Aduz que, conforme se observa do Contrato Coletivo firmado entre as pessoas jurídicas, o qual fora anexado pela própria parte adversa, especificamente em sua Cláusula Vigésima Sexta, há previsão de suspensão do atendimento após 5 (cinco) dias de atraso no pagamento da fatura (id. 24836492, p. 6).

Destaca que, na hipótese de suspensão motivada (inadimplência), não se faz necessária a notificação prévia, conforme art. 13 da Lei 9.656/98, vez que o referido dispositivo diz respeito aos planos de saúde INDIVIDUAIS, o que não é o caso em tela.

Assevera que que, o procedimento vindicado não era de urgência/emergência, mas sim uma simples consulta médica em ambiente de hospital.

Prossegue afirmando a inexistência de dano moral indenizável.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, no sentido de reformar a sentença
a quo
para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (id. 24836557), o Autor defende a manutenção da sentença, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMª. DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside nos seguintes pontos:

Legalidade da Recusa/Demora no Atendimento:
Verificar se a HAPVIDA agiu licitamente ao negar inicialmente o atendimento de urgência ao menor, baseando-se em suposta inadimplência e em cláusula contratual de plano coletivo que permitiria a suspensão do serviço sem notificação prévia, ou se essa conduta configurou ato ilícito.

Caracterização do Dano Moral:
Analisar se a situação vivenciada pela autora e seu filho (recusa inicial de atendimento de urgência, necessidade da mãe se deslocar para buscar comprovante enquanto a criança febril e o pai recém-operado aguardavam no hospital) ultrapassou o mero aborrecimento e configurou dano moral passível de indenização.

Quantum
Indenizatório:
Caso mantida a condenação por danos morais, avaliar se o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 10.000,00) é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, ou se deve ser reduzido conforme pleiteado subsidiariamente pela apelante.

Em suma, a apelação busca reverter a condenação, alegando ausência de ato ilícito e de dano moral, ou, de maneira subsidiária, reduzir o valor da indenização fixada. A controvérsia gira em torno da justificação da conduta da HAPVIDA frente às normas contratuais e legais (Lei 9.656/98) e à caracterização e quantificação do dano moral sofrido.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ANTE O CDC

Prima facie
, registra-se que a relação jurídica entabulada entre as partes se caracteriza como consumerista, estando submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, dispõe o verbete nº 608 do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

O apelante defende a legalidade da rescisão contratual em razão da inadimplência da autora por sete dias de atraso, referente à fatura de outubro de 2017.

Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão, vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Ocorre, entretanto, que a parte autora/apelada provou o pagamento da fatura com vencimento em outubro de 2017, conforme documento de id. 24836493, p. 2.

Assim, inadmissível a suspensão do contrato pelo plano de saúde, visto que a parte autora/apelada se desincumbiu de seu ônus processual ao comprovar a quitação da parcela que a requerida alegou estar em atraso.

Sobre o tema o Art. 14, §1º, do CDC estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa, nas hipóteses de defeitos na prestação dos serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Deste modo, reputo que houve falha na prestação do serviço, em razão da suspensão do plano de saúde em decorrência de fatura supostamente inadimplida, porém já paga no momento que negado o atendimento ao paciente (bebê de 1 ano de vida, com quadro de febre), que precisou ficar com o marido da requerente (este recém-operado de catarata) dentro do hospital até que a genitora retornasse com o devido comprovante de pagamento.

DO DANO MORAL

Cumpre analisar a alegação da Apelante de que agiu em exercício regular de direito ao suspender o atendimento por inadimplência, conforme previsão contratual (Cláusula Vigésima Sexta), e que, por se tratar de plano coletivo, não seria necessária a notificação prévia prevista no art. 13 da Lei 9.656/98.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora Apelada, logrou êxito em demonstrar que,
no momento da solicitação do atendimento
, as mensalidades do plano de saúde estavam devidamente quitadas. A exigência de que a genitora retornasse à sua residência para buscar o comprovante de pagamento, deixando seu filho de apenas 1 ano, com febre de 38 graus, e seu esposo recém-operado, aguardando no hospital, revela-se,
in casu
, uma conduta abusiva e desarrazoada por parte da Apelante.

Ainda que exista cláusula contratual prevendo a suspensão do atendimento por atraso e que a notificação prévia seja dispensável em planos coletivos para fins de suspensão/rescisão contratual por inadimplência
consolidada
, tal fato não autoriza a operadora a negar atendimento de urgência/emergência de forma automática e sem qualquer verificação mínima, especialmente quando a alegação de inadimplência se mostra equivocada, como no caso presente. A saúde e a vida, bens maiores tutelados, devem prevalecer sobre questões administrativas que podem ser resolvidas posteriormente, mormente em situações de urgência envolvendo menor impúbere.

A alegação de que se tratava de "simples consulta médica" também não prospera. Uma criança de um ano com febre de 38 graus, levada pelos pais a um serviço de urgência hospitalar, configura, de plano, situação que demanda atenção médica imediata, caracterizando-se como urgência. A negativa inicial, baseada em informação cadastral incorreta (inadimplência inexistente), configura falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a conduta da Apelante extrapolou o mero dissabor cotidiano. A angústia da mãe ao ver seu filho pequeno e febril impedido de receber atendimento médico imediato, a necessidade de se ausentar para buscar um comprovante enquanto a criança permanecia no hospital com o pai convalescente, e a humilhação de ter o atendimento condicionado a uma prova de pagamento que, ao final, se demonstrou desnecessária, configuram ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade do menor e de sua representante, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prática de ato ilícito pela Apelante e o dever de indenizar.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Reconhecido o dano moral, passa-se à análise do valor arbitrado. O Juízo
a quo
, após correção de erro material, fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Apelante pleiteia, subsidiariamente, a redução deste montante.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

É dizer, na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, leciona:

"É certo, como visto acima, que a indenização em termos gerais, não pode ter o objetivo de provocar o enriquecimento ou proporcionar, ao ofendido, um avantajamento, por mais forte razão deve ser eqüitativa a reparação do dano moral, par que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro (de lucro capiendo)" - Responsabilidade Civil, 2ª edição, rio de Janeiro, Editora Forense, 1.990, nº 252, p. 339.

No caso concreto, embora reprovável a conduta da Apelante, é fato incontroverso que, após a apresentação do comprovante de pagamento pela genitora, o atendimento médico foi efetivamente prestado ao menor. A falha residiu na recusa inicial e na forma como a situação foi conduzida, gerando a aflição e o constrangimento já mencionados, mas não houve desdobramentos mais graves à saúde da criança em decorrência direta da espera.

Considerando as particularidades do caso – a falha administrativa que gerou a recusa indevida, o tempo de espera e a angústia gerada, mas também o fato de que o atendimento foi finalmente concedido naquele mesmo dia – , verifico que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra um pouco elevado em relação aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em situações análogas, onde não houve negativa definitiva ou agravamento do quadro clínico pela demora.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e buscando um valor que compense adequadamente o abalo sofrido pela parte autora sem gerar enriquecimento ilícito, e que sirva de desestímulo à reiteração da conduta pela ré, afigura-se mais adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. MÁ-FÉ. OPERADORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A agravante não demonstrou de forma direta, clara e particularizada como o acórdão de origem violou cada um dos dispositivos de lei federal trazidos como malferidos, incidindo o óbice da Súmula nº 284/STF. 3. Para afastar as conclusões do Tribunal local acerca da ilegalidade da rescisão contratual de forma unilateral do plano de saúde com a parte agravada, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

Nessa linha, julgado deste E. TJPA, de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

- A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação para purgar a mora.

- Ademais, o autor/apelado comprovou que houve o pagamento da fatura que ensejou a rescisão do contrato.

- Recurso conhecido e improvido.

(...)

Deste modo,
mantenho a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em razão do cancelamento indevido do plano de saúde e negativa de atendimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021891-90.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 16/04/2024, publicado em 19/04/2024)

Deste modo, reduzo a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano moral
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar da data do evento danoso

Assim, o presente apelo deve restar provido em parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC), cfe. fundamentação acima,
mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Em que pese o parcial provimento do recurso do Réu, com a reforma parcial da sentença, no que diz respeito aos honorários advocatícios e pagamento de custas,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a parte Autora/Apelada
decaiu em parte mínima do pedido
(Súm. 326 do STJ), devendo ser suportadas tais despesas inteiramente pela Ré, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da Ré
, tal como fixado pelo juízo
a quo
,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025